Tribunal: TJDFT
Processo: 0711443-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante nos quais aponta vícios de contradição no acórdão. Aduz, em suma, que “Não há como conceber a culpa exclusiva, considerando, inclusive, que os parâmetros do acreditável são de conhecimento dos estelionatários, motivo pelo qual eles buscam vítimas idosas e sem instrução. Os limites da sabedoria tecnológica são diferentes para pessoas com pouco ou nenhum grau de instrução.”.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no julgado quanto às argumentações apresentadas.
IV. Razões de decidir
4. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que não há omissões ou erros a se sanarem. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
6.O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
6. Alega o embargante que “não se pode duvidar que o embargante é pessoa humilde, aposentado e tendo estudado apenas até a 6a série do ensino fundamental. Obviamente que a balança do que é passível de ser acreditado pende diferente para ela do que para esta signatária ou para um magistrado. Porém, ao contrário do que sugere o acórdão, o caso é relativamente comum, especialmente com pessoas humildes. Uma simples pesquisa na jurisprudência das turmas recursais do DF gera mais de 100 resultados concernentes a empréstimo fraudulento.”. Ocorre que o acórdão foi expresso ao afirmar que “ 10. Nota-se pelas conversas acostadas aos autos (ID 65511753) que o recorrido, no intento de ser beneficiado com redução de parcelas, efetuou um contrato com o recorrente, tendo assinado digitalmente, conforme se verifica da pág. 7.11. Não há que se alegar que o recorrido fora enganado, uma vez que consta dos autos o contrato acostado pelo próprio recorrido (ID 65511758), no qual constam todas as cláusulas.12. O próprio recorrido tratou com correspondente do recorrente, passando todos os seus dados, bem como acessou o “link” enviado para a assinatura digital do contrato. 13. Consta ainda nas conversas que o próprio recorrido efetuou um pix no valor de R$ 5.352,30 para terceiros, demonstrando que o mesmo detinha acesso à conta.14. Assim, embora haja indícios de fraude por meio de terceiro fraudador que intermediou a transação, não há provas de que o recorrente concorreu para a mesma.”.
7. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, de forma coesa, sendo o acórdão proferido completo e minunciosamente explanado, dispondo todas as razões de decidir.
8. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta “sub judice”.
V. Dispositivo
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento: A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e art. 55.
Jurisprudência Mencionada: STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.